Tribunal: TJBA
Processo: 8051595-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051595-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE
:
JAMILSON DOS SANTOS PINHEIRO e JOÃO PEDRO ALVES BATISTA

Advogado(s): ANDRE LUIZ DE CARVALHO COITE (OAB:BA42132-A), BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO (OAB:BA24510-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, VARA CRIMINAL

RELATOR:
DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PLEITO DE LIBERDADE -
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - NOTÍCIA DE
OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
-
PERDA DO OBJETO -

ORDEM PREJUDICADA
.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JAMILSON DOS SANTOS PINHEIRO e JOÃO PEDRO ALVES BATISTA, presos em flagrante em 20/05/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

Os impetrantes alegaram constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, sem o oferecimento da Denúncia pelo Ministério Público, requerendo a concessão da ordem para colocação dos Pacientes em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se havia excesso de prazo para o oferecimento da Denúncia pelo Ministério Público, configurando constrangimento ilegal passível de correção pela via do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O
Ministério Público ofereceu denúncia nos autos do Processo nº 8001041-81.2025.8.05.0224, a qual foi devidamente recebida, em 08.09.2025, superando-se assim o alegado excesso de prazo para formação da culpa.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, oferecida a denúncia fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para a realização de tal ato, resultando na perda do objeto do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Habeas Corpus julgado prejudicado.

Tese: A superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia torna superada a alegação de excesso de prazo, acarretando a prejudicialidade da ordem na forma do art. 659 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8051595-13.2025.8.05.0000

,
do
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia

,

sendo Impetrante
s

B
éis.
ANDRE LUIZ DE CARVALHO COITE (OAB:BA42132-A), BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO (OAB:BA24510-A)

e, Paciente
s
,
JAMILSON DOS SANTOS PINHEIRO e JOÃO PEDRO ALVES BATISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em JULGAR PREJUDICADO O WRIT,
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.